Tribunal: TJMT
Processo: 1030557-95.2022.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030557-95.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELLEN KALINE STROBEL MOREIRA WEIMER - CPF: 036.265.451-48 (APELADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), ANTONIO DINIZ NERES CASTRO - CPF: 690.973.645-15 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEILÃO EXTRAJUDICIAL -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ -
DI
REITO DE PROPRIEDADE REGISTRADO -
INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓ
RCIO NECESSÁRIO COM A CEF -

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta em ação de imissão na posse ajuizada pela adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, instruída com carta de arrematação e registro imobiliário, em face do ocupante do bem, que sustenta, em preliminar, a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, e, no mérito, a nulidade do leilão
extrajudicial por ausência de intimação pessoal acerca da data de sua realização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo passivo da ação de imissão na posse, com deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (
ii
) estabelecer se a alegada nulidade do leilão extrajudicial, por ausência de intimação pessoal do devedor, pode ser oposta ao terceiro arrematante de boa-fé em ação petitória fundada no direito de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A ação de imissão na posse possui natureza eminentemente petitória, fundada no direito real de propriedade, e dirige-se exclusivamente contra o ocupante do imóvel, sem envolver, de forma direta e imediata, relação jurídica com a Caixa Econômica Federal.

4 -
Inexiste litisconsórcio passivo necessário com a CEF, pois eventual controvérsia sobre a validade do contrato de alienação fiduciária ou do procedimento de execução extrajudicial deve ser deduzida em ação autônoma entre devedor e credor fiduciário.

5 -
A autora comprova a titularidade do domínio mediante carta de arrematação devidamente registrada na
matrícula do imóvel, ato que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
transfere
a propriedade e goza de fé pública.

6 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de intimação pessoal do devedor acerca do leilão extrajudicial nos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97,
sob pena
de nulidade do procedimento.

7 -
Todavia, eventuais vícios ocorridos na execução extrajudicial não são oponíveis ao terceiro adquirente de boa-fé, devendo ser preservada a segurança jurídica e o direito de propriedade regularmente constituído.

8 -
Irregularidades do procedimento executivo extrajudicial devem ser resolvidas, se for o caso, em perdas e danos contra a instituição financeira, sem desconstituição da propriedade adquirida pelo arrematante.

9 -
Decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento, em cognição sumária, não vincula o julgamento de mérito,
formado
após a análise exauriente das provas e teses deduzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A ação de imissão na posse, fundada em direito de propriedade registrado, não exige a inclusão do credor fiduciário no polo passivo, nem atrai a competência da Justiça Federal.

2 -
A nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal do devedor não pode ser oposta ao terceiro arrematante de boa-fé em ação petitória.

3 -
Eventuais irregularidades da execução extrajudicial devem ser discutidas em ação autônoma, com eventual reparação por perdas e danos, sem prejuízo do direito de sequela do proprietário.

4 – Recurso
desprovido
.
Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO DINIZ NERES CASTRO
em face da sentença (ID 189896468) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por
ELLEN KALINE STROBEL MOREIRA WEIMER
, que julgou totalmente procedente o pedido inicial.

A autora alegou ter adquirido o imóvel objeto da lide por meio de leilão extrajudicial decorrente de consolidação da propriedade fiduciária promovida pela Caixa Econômica Federal (CEF), sustentando que o réu o ocupa irregularmente.

O Juízo de origem, após ter deferido tutela provisória de urgência, posteriormente revogada pelo Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1023956-79.2022.8.11.0000, julgou procedente o pedido, determinando a imissão da autora na posse do imóvel e condenando o réu ao pagamento de taxa de ocupação fixada em R$ 1.000,00 mensais, IPTU, custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 312161404), o apelante suscita, preliminarmente: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que a controvérsia envolve a validade de procedimento conduzido pela Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, defendendo o chamamento da CEF e a remessa dos autos à Justiça Federal; (ii) impugnação à concessão da justiça gratuita à autora, alegando possuir capacidade financeira; (iii) impugnação ao valor da causa, sustentando que não corresponde ao valor real do imóvel.

No mérito, sustenta a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária por ausência de notificação pessoal quanto à mora e aos leilões, afirmando que a sentença desconsiderou a orientação firmada no agravo de instrumento anteriormente julgado.

Defende que sua posse não é injusta, pois reside no imóvel desde 2012 com sua mãe idosa, utilizando-o também como fonte de sustento.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular ou reformar integralmente a sentença, com a exclusão das condenações acessórias.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 312161416).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR

O apelante sustenta que, por se discutir a higidez de procedimento extrajudicial promovido pela CEF, seria indispensável a sua inclusão no feito, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal (art. 109, I, da CF), invocando a Súmula 150 do STJ.

A controvérsia posta nos autos insere-se no âmbito de ação petitória de imissão na posse, fundada no direito real de propriedade regularmente registrado em nome da autora, sendo dirigida exclusivamente em face do ocupante do imóvel. A pretensão deduzida possui natureza eminentemente dominial e possessória, tendo por objeto imediato a entrega da posse ao titular registral, e não a desconstituição de ato administrativo federal, tampouco a revisão de contrato de financiamento ou de procedimento de execução extrajudicial.

Com efeito, inexiste relação jurídica processual direta com a Caixa Econômica Federal, que não figura, na presente demanda, como proprietária, possuidora ou detentora de qualquer vínculo possessório sobre o bem litigioso. Eventual insurgência quanto à validade do contrato de alienação fiduciária ou do procedimento executivo extrajudicial deverá ser deduzida em ação autônoma própria, a ser estabelecida entre devedor e credor fiduciário, não interferindo no direito de sequela exercido pelo atual titular do domínio.

Desse modo, não se configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nem se evidencia interesse jurídico federal direto e imediato apto a atrair a competência da Justiça Federal.

Assim, rejeito, a preliminar arguida, e passo a analise do mérito.

II – MÉRITO

O Apelante centra sua insurgência na tese de nulidade do leilão extrajudicial, sob o argumento de que não foi pessoalmente intimado sobre a data de sua realização.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, nos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão, sob pena de nulidade.

Contudo, o ponto crucial para o deslinde desta causa, não é a análise da ocorrência ou não da referida nulidade, mas sim definir se tal vício procedimental, ocorrido na relação entre o devedor (Apelante) e o credor fiduciário (CEF), pode ser oposto à Apelada, terceira arrematante de boa-fé, na presente Ação de Imissão na Posse.

A Ação de Imissão na Posse é de natureza petitória e tem como fundamento o direito de propriedade do autor.

A Apelada demonstrou ser a legítima proprietária do imóvel por meio da Carta de Arrematação e do respectivo registro na matrícula do bem (id.

312160876), ato que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, transfere a propriedade e goza de fé pública.

A jurisprudência, ao mesmo tempo em que protege o direito do devedor à intimação, também resguarda a segurança jurídica e os direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

Entende-se que eventuais irregularidades no procedimento de execução extrajudicial devem ser resolvidas em perdas e danos entre o devedor e o agente financeiro, sem desconstituir a propriedade validamente adquirida pelo arrematante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/97 E DECRETO-LEI 70/66. INADIMPLEMENTO CONFIRMADO. DEVEDORA REGULARMENTE INTIMADA PARA PURGAR MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMÓVEL ALIENADO POR LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VÍCIO OBSERVADO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. DESCONSTITUIÇÃO DO LEILÃO INVIÁVEL. IRREGULARIDADES DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO PODEM SER OPOSTAS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. QUESTÃO QUE DEVE SER RESOLVIDA, SE FOR O CASO, EM PERDAS E DANOS EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

4-
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez iniciada a execução extrajudicial, é necessária a intimação pessoal do devedor sobre o leilão extrajudicial, independentemente de regularidade da notificação para purgação da mora e da consolidação da propriedade. A parte recorrida não comprovou a intimação da requerente acerca do leilão do imóvel (seja pessoal, seja por outro meio) nem demonstrou que ela tinha ciência do ato.

5- Contudo,
em que pese às conjunturas expostas, a anulação do leilão não se mostra adequada nem proporcional no caso dos autos, porquanto o imóvel já foi adquirido por um terceiro de boa-fé, enquanto a ação foi ajuizada em momento posterior ao leilão. Orientação jurisprudencial dominante dispõe que eventuais irregularidades existentes no procedimento de execução extrajudicial não são oponíveis ao terceiro adquirente de boa-fé, o que leva à necessidade de preservação do leilão.

(...)

(TJCE, rac 0116709-83.2017.8.06.0001, 4ª Câmara Direito Privado, relator: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, julgado em 01/082023).

Portanto, a alegação de nulidade do leilão, embora seja uma tese juridicamente relevante, deve ser arguida em ação própria e autônoma contra a Caixa Econômica Federal.

Nesta ação de imissão na posse, prevalece o direito de propriedade da Apelada, que, amparada em título hígido e registrado, tem o direito de ser imitida na posse do bem que adquiriu.

Por fim, não há que se falar em desrespeito ao acórdão do Agravo de Instrumento (ID 175015669), pois a decisão interlocutória, proferida em cognição sumária, não vincula o juízo de mérito, que é formado após a completa instrução processual e análise exauriente das teses e provas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeira instância por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade frente à concessão da gratuidade de justiça deferida pelo relator antecessor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026